Tribunal: TCU
Processo: 008.933/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que este Tribunal, em forma de apoio técnico, avalie os impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, por meio da qual requer a avaliação acerca dos impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a prorrogação do prazo para atendimento da presente solicitação estipulado pelo Acórdão 1669/2022-TCU-Plenário por 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. comunicar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados da presente deliberação, nos termos do art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008.